Tribunal: TJDFT
Processo: 0744459-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PENHORA ONLINE. CO-EXECUTADO NÃO CITADO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução, promovida em prol do interesse do credor, é instrumento para expropriação de bens do executado (artigo 824, CPC), sendo que um dos meios prioritários à disposição do Juízo, por requerimento do exequente, é a penhora online, quando o executado, citado, não paga nem apresenta defesa, ou não é possível encontrá-lo, após diversas diligências frustradas.
2. Para a tentativa de penhora online, não existe previsão legal de que o litisconsorte executado seja efetivamente citado, bastando que tenham sido realizadas algumas tentativas neste sentido, porém sem êxito. O objetivo é evitar que o devedor dilapide o patrimônio ou se furte indefinidamente de cumprir a obrigação executada.
3. No caso em análise, o primeiro réu foi citado e, para o segundo, houve tentativas de localizá-lo com base em informações prestadas pelo autor e obtidas por meio dos sistemas à disposição do Juízo, inclusive por meio de oficial de justiça, não havendo êxito nas tentativas.
4. Entendo, assim, com base em julgados deste TJDFT, que o arresto cautelar é medida imperativa a providenciar meios executivos efetivos à satisfação do débito exequendo, independentemente de ter havido ou não a citação do codevedor.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.